Tribunal: TJMT
Processo: 1046249-38.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046249-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), DELAIR BASANIN - ME - CNPJ: 19.762.974/0001-30 (EMBARGANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DO RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por DELAIR BASANIN – ME contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A., para reconhecer excesso de execução em cumprimento de sentença relativo à cobrança de astreintes, limitando a incidência das multas coercitivas aos parâmetros temporais fixados em decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento.

2.
A embargante sustentou omissão, obscuridade e contradição quanto à aplicação do efeito substitutivo da sentença previsto no art. 1.008 do CPC, alegando que a sentença de mérito teria instituído novo regime jurídico para as astreintes, sem reproduzir a limitação temporal anteriormente estabelecida. Alegou, ainda, ausência de enfrentamento do
distinguishing
relativo ao
EAREsp

nº 1.766.665/RS, omissão quanto ao REsp nº 1.967.587/PE, bem como contradição na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais.

II. Questão em discussão

3
.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao alcance do efeito substitutivo da sentença previsto no art. 1.008 do CPC e à alegada formação de coisa julgada material sobre o regime definitivo das astreintes; (
ii
) saber se a disciplina estabelecida na sentença poderia retroagir para alcançar períodos pretéritos regulados por decisões interlocutórias específicas; (
iii
) saber se houve omissão quanto ao
distinguishing
do
EAREsp
nº 1.766.665/RS e à aplicação do REsp nº 1.967.587/PE; e (
iv
) saber se há contradição na fixação de honorários sucumbenciais em hipótese de reconhecimento de excesso de execução envolvendo multa coercitiva.

III. Razões de decidir

4.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não constituindo instrumento apto à rediscussão do mérito ou à reapreciação de teses jurídicas já examinadas pelo órgão julgador.

5.
O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa ao alcance do efeito substitutivo da sentença, assentando que o art. 1.008 do CPC não autoriza retroação automática da disciplina das astreintes para alcançar períodos pretéritos já regulados por decisões interlocutórias específicas, sobretudo quando estas estabeleceram limites temporais expressos de incidência da multa coercitiva.

6.
Inexiste omissão quanto ao
distinguishing
suscitado em relação ao
EAREsp
nº 1.766.665/RS, uma vez que o acórdão embargado explicitou que a nova disciplina das astreintes não poderia atingir período pretérito já estabilizado por decisões judiciais anteriores, preservando-se a incidência exclusivamente prospectiva da multa coercitiva.

7
.
Também não há contradição na condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, pois a natureza coercitiva das astreintes não impede a incidência da sucumbência decorrente do reconhecimento do excesso de execução, tratando-se de institutos jurídicos distintos.

8
.
O inconformismo da embargante revela pretensão de rediscussão da matéria já apreciada pelo colegiado, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Embargos de declaração
conhecidos e
rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O efeito substitutivo da sentença previsto no art. 1.008 do CPC não autoriza a retroação automática da disciplina das astreintes para alcançar períodos pretéritos já regulados por decisões interlocutórias específicas com limitação temporal expressa. 2. A majoração das astreintes possui eficácia exclusivamente prospectiva, em observância aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva processual e da vedação à decisão surpresa. 3. O reconhecimento do excesso de execução em cumprimento de sentença autoriza a fixação de honorários sucumbenciais, ainda que a controvérsia envolva multa coercitiva.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, 502, 503, 505, 1.008 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp n. 1.819.085/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/6/2020,
DJe
de 10/6/2020
.

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.
DR
.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Embargos
d
e Declaração
opostos por
DELAIR BASANIN - ME
em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, para reconhecer excesso de execução em cumprimento de sentença relacionado à cobrança de astreintes, limitando a incidência da multa diária aos parâmetros fixados nas decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento.

Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade, especialmente quanto à aplicação do efeito substitutivo da sentença previsto no art. 1.008 do CPC.

Argumenta que a sentença de mérito, posteriormente transitada em julgado, teria estabelecido novo regime jurídico para as astreintes, sem reproduzir a limitação temporal de 30
(trinta)
dias anteriormente fixada nas decisões interlocutórias.

Afirma que o acórdão deixou de apreciar adequadamente a tese relativa à substituição integral das decisões anteriores pela sentença, bem como à formação de coisa julgada material acerca do novo regime de incidência da multa coercitiva. Invoca os
arts
. 502, 503, 505 e 1.008 do CPC, além do precedente ARE 1.341.729-AgR/STF.

A embargante também sustenta omissão quanto ao
distinguishing
do precedente firmado no
EAREsp
1.766.665/RS. Defende que o referido precedente do STJ trata de hipótese distinta, relacionada à revisão superveniente de multa já acumulada, enquanto, no caso concreto, a modificação decorreu diretamente da sentença de mérito, circunstância que afastaria a tese de retroatividade indevida da majoração das astreintes.

Alega, ainda, violação ao art. 489, §1º, V e VI, do CPC, em razão da ausência de enfrentamento específico dessa distinção jurídica.

Prossegue afirmando que o acórdão deixou de enfrentar precedente do STJ no REsp 1.967.587/PE, no qual foram mantidas astreintes em valor elevado diante da resistência prolongada do devedor ao cumprimento da obrigação. Sustenta que a conduta da executada no caso concreto igualmente demonstraria recalcitrância apta a justificar a manutenção integral da multa executada.

Alega ainda contradição interna no julgado, pois, embora tenha reconhecido expressamente a natureza coercitiva e não indenizatória das astreintes, o acórdão condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais sobre a diferença entre o valor executado e o valor reconhecido como devido.

Defende que não cabe sucumbência em hipóteses de mera redução de astreintes.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, além do prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Contrarrazões apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso dos embargos de declaração.

O acórdão embargado restou assim ementado:

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO TEMPORAL FIXADA EM DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. MAJORAÇÃO SUPERVENIENTE. EFEITOS PROSPECTIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela Telefônica Brasil S.A. contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a liquidação deseguro garantia. A controvérsia versa sobre o correto alcance temporal das multas cominatórias fixadas em duas decisões interlocutórias distintas durante a fase de conhecimento, que estabeleceram limites expressos de 30 (trinta) dias para cada patamar de multa, sendo a primeira no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários e a segunda, majorada, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) diários. A exequente apresentou cálculo considerando 140 (cento e quarenta) dias de descumprimento, aplicando retroativamente o valor majorado desde o início do período, totalizando R$ 203.172,49 (duzentos e três mil, cento e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos). A executada sustenta que o montante devido corresponde a R$ 83.967,34 (oitenta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), valor já depositado judicialmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença de mérito, ao confirmar a tutela provisória e estabelecer novo regime deastreintes, possui o condão de retroagir seus efeitos para alcançar período anterior ao seu trânsito em julgado, desconsiderando os limites temporais expressos de 30 (trinta) dias fixados nas decisões interlocutórias que a precederam, ou se a majoração da multa opera efeitos exclusivamente prospectivos, em observância ao princípio da não surpresa e ao dever de boa-fé objetiva processual.

III. Razões de decidir

3. Asastreintesconstituem instrumento de coerção indireta com finalidade essencialmente coercitiva, não indenizatória nem punitiva, destinado a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, conforme disciplina o artigo 537 do Código de Processo Civil. O parágrafo primeiro do referido dispositivo confere ao magistradoampla margem para modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, mas não autoriza a aplicação retroativa de penalidade majorada sem prévia ciência da parte.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a majoração do valor das astreintes opera efeitos exclusivamente prospectivos, não retroagindo para atingir o montante acumulado da multa, em observância ao princípio da não surpresa, corolário do dever de boa-fé objetiva processual expressamente consagrado no artigo 5º do Código de Processo Civil.

5. As decisões interlocutórias fixaram limites temporais expressos de 30 (trinta) dias para cada patamar de multa, constituindo verdadeiras balizas jurídicas que delimitavam o
alcance da penalidade. A executada, ao tomar ciência dessas decisões, pautou sua conduta com base nos parâmetros ali estabelecidos, confiando na estabilidade dos comandos judiciais. A intimação da segunda decisão, que majorou a multa para R$ 1.000,00 (um mil reais) diários, de modo que a penalidade ampliada somente pode incidir a partir desuanovaintimação.

6. O efeito substitutivo da sentença, previsto no artigo 1.008 do Código de Processo Civil, não pode ser interpretado de forma absoluta e descontextualizada, sob pena de violar princípios fundamentais do processo civil, notadamente o princípio da segurança jurídica e o princípio da não surpresa.

A sentença de mérito consolida a disciplina definitiva da multa somente para os períodos de descumprimento posteriores ao seu trânsito e à sua intimação, nunca para fases pretéritas regidas por decisões interlocutórias específicas e já limitadas.

7. A decisão agravada, ao admitir 140 (cento e quarenta) dias de multa, criou período inexistente sem amparo legal ou jurisdicional, transformando a multa em instrumentopunitivo e desproporcional. A cobrança de período superior aos limites temporais fixados nas decisões interlocutórias gera enriquecimento sem causa e descaracteriza a essência da medida coercitiva, cuja natureza é exclusivamente inibitória, não indenizatória.

8. A sentença que alterou a incidência e valoração da multa foi proferida em 29/outubro/2021, data posterior ao cumprimento da ordem judicial, que se concretizou em 30/novembro/2017. Portanto, a nova disciplina estabelecida na sentença não pode retroagir para alcançar período anterior ao seu trânsito em julgado, sob pena de violação ao princípio da não surpresa e ao
dever de boa-fé objetiva processual.

9. Aplicando-se os parâmetros fixados nas decisões interlocutórias, a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) incide por 30 (trinta) dias a partir da intimação da primeira decisão, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e a multa majorada de R$ 1.000,00 (um mil reais) incide por 30 (trinta) dias a partir da data seguinte à intimação da segunda decisão, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais), perfazendo o montante total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), que, devidamente atualizado e acrescido dos consectários legais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido”.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

A embargante apontou omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, sustentando, em síntese, que o julgado teria deixado de apreciar adequadamente a incidência do efeito substitutivo da sentença previsto no art. 1.008 do Código de Processo Civil, bem como a alegada formação de coisa julgada material acerca do regime definitivo das astreintes. Aduziu, ainda, omissão quanto ao
distinguishing
do precedente firmado no
EAREsp
n. 1.766.665/RS, ausência de enfrentamento do REsp n. 1.967.587/PE e contradição quanto à condenação em honorários sucumbenciais recursais, apesar do reconhecimento da natureza coercitiva das astreintes.

Sua finalidade não é possibilitar novo julgamento da causa, tampouco viabilizar a rediscussão de teses jurídicas já apreciadas e decididas pelo órgão
julgador, mas apenas integrar ou aclarar a decisão judicial quando efetivamente presente algum dos vícios legalmente previstos.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a controvérsia central relativa à impossibilidade de retroação da disciplina das astreintes estabelecida na sentença de mérito para alcançar períodos pretéritos regulados por decisões interlocutórias específicas.

Constou expressamente do acórdão:

“
O efeito substitutivo da sentença, previsto no artigo 1.008 do Código de Processo Civil, não pode ser interpretado de forma absoluta e descontextualizada, sob pena de violar princípios fundamentais do processo civil, notadamente o princípio da segurança jurídica e o princípio da não surpresa
”
.

E, ainda:

“
A sentença de mérito consolida a disciplina definitiva da multa somente para os períodos de descumprimento posteriores ao seu trânsito e à sua intimação, nunca para fases pretéritas regidas por decisões interlocutórias específicas e já limitadas
”
.

Também consignou o acórdão:

“
As decisões interlocutórias fixaram limites temporais expressos de 30 (trinta) dias para cada patamar de multa, constituindo verdadeiras balizas jurídicas que delimitavam o alcance da penalidade
”
.

Assim, não procede a alegação de ausência absoluta de enfrentamento da tese relacionada ao art. 1.008 do CPC, uma vez que o colegiado explicitou as razões pelas quais afastou a retroação pretendida pela embargante.

Todavia, para evitar alegações futuras de negativa de prestação jurisdicional, esclareço que a solução adotada no acórdão não implica violação aos art
igos
502, 503 e 505 do Código de Processo Civil, pois não houve desconstituição da coisa julgada material nem rejulgamento de matéria já decidida, mas apenas interpretação do alcance temporal das decisões judiciais que disciplinaram a incidência das astreintes no curso da demanda.

O efeito substitutivo previsto no art. 1.008 do CPC não autoriza, automaticamente, a retroação integral da disciplina estabelecida na sentença para alcançar períodos anteriores já regulados por decisões interlocutórias específicas, sobretudo quando tais decisões fixaram limites temporais expressos de incidência da multa coercitiva e pautaram a legítima expectativa processual das partes.

Dessa forma, não há que se falar em retroatividade da disciplina fixada na sentença, pois os períodos anteriores de incidência das astreintes já estavam disciplinados pelas decisões interlocutórias de 26/05/2017 e 29/08/2017, as quais estabeleceram limites temporais expressamente definidos de 30 (trinta) dias para cada patamar da multa coercitiva, cuja observância preserva a segurança jurídica, a boa-fé objetiva e o princípio da não surpresa
.

No tocante ao precedente ARE 1.341.729-AgR/STF
,
invocado pela embargante, esclareço que referido julgado reconhece, em linhas gerais, o efeito
substitutivo da sentença previsto no art. 1.008 do CPC, no sentido de que a decisão final substitui a decisão interlocutória anteriormente proferida. Todavia, a hipótese examinada no precedente não tratava especificamente da retroação de regime de astreintes já delimitadas temporalmente por decisões interlocutórias sucessivas, tampouco enfrentava situação em que o cumprimento da obrigação ocorreu anteriormente à própria sentença de mérito. No caso concreto,
como explicitado anteriormente,
as decisões interlocutórias de 26/05/2017 e 29/08/2017 fixaram limites temporais expressos de incidência da multa coercitiva, circunstância considerada relevante pelo acórdão embargado para preservação da segurança jurídica, da boa-fé objetiva processual e do princípio da não surpresa, razão pela qual o precedente invocado não possui aderência integral à controvérsia ora examinada.

Quanto ao
distinguishing
suscitado em relação ao
EAREsp
n. 1.766.665/RS, observa-se que o acórdão embargado adotou fundamentação suficiente para afastar a pretensão de retroação da disciplina das astreintes, assentando que a nova disciplina da multa coercitiva não poderia atingir período pretérito já delimitado por decisões judiciais anteriormente estabilizadas.

Nesse contexto, ainda que a embargante sustente distinção entre o precedente citado e a hipótese dos autos, subsiste a conclusão adotada no julgado quanto à incidência exclusivamente prospectiva da nova disciplina das astreintes, em observância aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva processual e da vedação à surpresa.

Também não se verifica a alegada contradição referente à condenação em honorários advocatícios recursais. Isso porque a natureza coercitiva das astreintes não impede, por si só, a incidência de sucumbência decorrente do êxito recursal obtido no reconhecimento do excesso de execução, tratando-se de institutos jurídicos distintos. Ou seja, como a agravante
(Telefônica)
obteve êxito parcial no recurso ao demonstrar a cobrança excessiva das astreintes executadas, mostra-se legítima a condenação sucumbencial fixada no acórdão, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

No mais, observa-se que a pretensão da embargante revela, em grande medida, inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida.

Por fim, ainda que os embargos tenham sido opostos para fins de prequestionamento, tal circunstância não dispensa a demonstração efetiva de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes na hipótese dos autos.

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso (STJ,
AgInt
no REsp n. 1.819.085/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/6/2020,
DJe
de 10/6/2020).

Em face

d
o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito
c
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026